Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708999-48.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SANDRA LIMA SAMPAIO D E S P A C H O A petição de ID 46591835 deve ser dirigida à Instância de origem, haja vista que já houve o julgamento da apelação cível, com o provimento recursal para que o processo retorne ao Juízo a quo (ID 45581514). À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e, após, providenciar a baixa dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador